Tribunal: TCU
Processo: 014.104/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 673/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 10060/2015-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 10/11/2015, relativamente ao subitem 9.4, para que: onde se lê: "9.4. autorizar, desde já, conforme requerido pelo atual Prefeito do Município de Paracambi/RJ, o pagamento da dívida mencionada no item 9.3 em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando para o Município o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;" leia-se: "9.4 Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.104/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX); Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ (29.138.294/0001-02) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS; Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nilza Maria Izolani e Oliveira e outros, representando Prefeitura Municipal de Paracambi - RJ; Mauro Porto (12878/OAB-DF) e outros, representando André Luiz Ceciliano e André Luiz Ceciliano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.